Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-25.2019.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONTRADIÇÃO SANADA
I – Prescreve o artigo 1.022 do CPC, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Honorários sucumbenciais. Majoração. Embargante vencedora da demanda, portanto, os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONTRADIÇÃO SANADA
I – Prescreve o artigo 1.022 do CPC, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material;
II – Honorários sucumbenciais. Majoração. Embargante vencedora da demanda, portanto, os honorários sucumbenciais são devidos a seus patronos, com a majoração prevista no § 11, do artigo 85, CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeito modificativo